Tribunal: TJBA
Processo: 8056595-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056595-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: ISA CARLA SANTOS DE LUCENA

Advogado(s)
:
POLLYANA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE OPERADORAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos oncológicos de alta complexidade, diante da comprovação de grave enfermidade (neoplasia benigna dos ossos da face) e risco de agravamento do quadro. A operadora insurgente alegou ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a beneficiária possuía vínculo com outra entidade de saúde, com a qual mantinha apenas convênio de reciprocidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a operadora agravante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo atendimento, em razão do convênio de reciprocidade e da aplicação da teoria da aparência; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegura o imediato custeio do tratamento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de convênio de reciprocidade entre operadoras de saúde, amplamente documentada nos autos, impõe a responsabilidade solidária perante o consumidor, em aplicação da teoria da aparência e da proteção da confiança legítima.

4.
A presença do nome da agravante na carteirinha da beneficiária e nos documentos médicos demonstra a exteriorização de vínculo jurídico capaz de gerar obrigação direta, independentemente de relações internas entre as operadoras conveniadas.

5.
A negativa de cobertura para tratamento essencial configura violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde, consagrados nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, autorizando a concessão e manutenção da tutela de urgência para assegurar o imediato atendimento médico.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre operadoras de planos de saúde que mantêm convênios de reciprocidade, facultando ao consumidor demandar contra qualquer uma delas.

7.
A posterior autorização do procedimento por outra operadora não afasta a obrigação solidária da agravante, que já figurava como prestadora do serviço na relação estabelecida com a beneficiária.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento
desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8056595-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
e como Agravado
ISA CARLA SANTOS DE LUCENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento
e JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente